Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700733-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MORGANNA SOUSA E SILVA em face do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, contra ato que indeferiu a posse da candidata nomeada em concurso público. Narra a impetrante que foi aprovada e nomeada para o cargo de médico, especialidade Nefrologia, no concurso público regulamentado pelo Edital no 06 de 02 de março de 2018, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, antes de concluir a residência que lhe garantiu o título para a especialidade exigida no certame. Conta que foi aprovada na 16a colocação do concurso e nomeada no dia 13/12/2019, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, edição extra no 89. Alega que apresentou, no decorrer do prazo de 30 dias da nomeação, a documentação necessária à posse, mas teve negado o direito de posse, sob o fundamento de ausência de certificado de especialização em nefrologia. Argumenta que não há previsão legal para a exigência editalícia de certificação de especialidade médica para posse em concurso público, o que viola, inclusive, a liberdade de exercício do trabalho, ofício e profissão da impetrante Sustenta que, por ser graduada em medicina e possuir registro no órgão competente, encontra-se habilitada a exercer qualquer atividade privativa de médico. Acrescenta já ter concluído mais de 75% da especialização em nefrologia, já fazendo jus, então, ao certificado de conclusão. Tece considerações sobre a possibilidade de ser reposicionada no final da lista de aprovados do concurso público, nos termos do § 2o, do art. 13, da Lei Complementar n. 840/2011. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para imediata posse ou da impetrante no cargo de médica, especialidade nefrologia, ou reposicionamento para o final da lista, por haver fundamentos relevantes do direito líquido e certo alegado e perigo de dano irreparável com a perda da vaga para o cargo público. Ao final, requer seja concedida a ordem determinando que a autoridade coatora promova a contratação e nomeação da impetrante já aprovada e convocada, permitindo-a que tome posse para exercer o cargo de médica junto à Secretaria de Saúde do Estado. Subsidiariamente, pugna seja reposicionada no final da lista de aprovados no mesmo certame. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente Mandado de Segurança não apresenta os requisitos necessários para deferimento da inicial, em vista de sua manifesta improcedência e da inadequação da via eleita. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A impetrante defende ser ilegal a exigência contida no Edital no 06, de 2 de março de 2018 que contém as regras para realização do Concurso Público para provimento de vagas e cadastro de reserva para especialidades da carreira médica. Ocorre que a insurgência do candidato contra os termos do edital do concurso deve deduzida, pela via do Mandado de Segurança, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei 12.016/2009), contados da publicação do edital do certame, sob pena de decadência do direito. Além disso, não há prova de ato ilícito praticado pelo agente impetrado. O formulário administrativo (ID 13671154 - Pág. 1) de requerimento da candidata para que a posse seja efetivada sem prévia apresentação do certificado de especialização não evidencia a alegação de que, apresentados todos os documentos necessários à posse no prazo legal, o ingresso ao cargo público foi negado à impetrante. Ao se submeter a concurso público para ingresso na carreira de médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a candidata teve prévio acesso ao edital do certame, cujas normas têm força de lei, observados os princípios gerais que norteiam o ato administrativo. Nos termos do edital no 06, de 2 de março de 2018, item 3.4, deve o candidato aprovado “apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo/especialidade constantes do item 2 deste edital, bem como outros documentos que se fizerem necessários”. Para o provimento das vagas de médico-especialidade nefrologia, o mesmo edital, no item 2, “P”, determinou: “P) NEFROLOGIA (CÓDIGO 816) (...) Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica credenciada pelo Ministério da Educação nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).” De mesmo modo, o pedido subsidiário para que a impetrante seja reposicionada no final da lista de aprovados do concurso público, nos termos do § 2o, do art. 13, da Lei Complementar n. 840/2011, também carece de prova de prática de ato ilícito. Isso porque, prevê aludido dispositivo legal que “o candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação.” A propósito, a impetrante não apresentou prova de que realizou o requerimento administrativo e que teve o direito cerceado por ato ilegal da Administração. Destarte, inexistente ato ilícito ou direito líquido e certo ou ainda prova de prática de ato ilícito pelo impetrado, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora